Tribunal: TCU
Processo: 028.373/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2006.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Dirce Maria Coelho Xavier Araújo, ex-prefeita de Timbiras/MA, em razão da não comprovação, por ausência de documentação comprobatória suficiente, da correta aplicação de R$ 60.516,40 referente a recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Dirce Maria Coelho Xavier Araújo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Dirce Maria Coelho Xavier Araújo e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 25/7/2006 1.500,00 26/7/2006 1.000,00 27/7/2006 1.000,00 21/9/2006 3.000,00 27/10/2006 2.500,00 8/11/2006 4.000,00 13/11/2006 28.000,00 16/11/2006 5.000,00 22/11/2006 6.500,00 4/12/2006 8.016,40 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à responsável, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.